Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702924-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE GIVALDO CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AVERCINO BARBOSA DA SILVA em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o devido preparo e que, nas razões recursais, requereu a gratuidade de justiça. No entanto, deixou de juntar aos autos qualquer documento comprobatório a embasar o pedido, razão pela qual o despacho de ID 40664775 determinou a intimação da referida parte, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício. O prazo transcorreu in albis (ID 40838840), razão pela qual proferi decisão (ID 40964414) indeferindo o requerimento de gratuidade de justiça e intimando-o ao pagamento do preparo recursal. Consoante certidão de ID 42112202, o prazo assinalado novamente decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, à medida em que o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora